Tribunal: TJBA
Processo: 8003135-60.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003135-60.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JALANE SOARES BRITO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROFESSOR.
PROGRESSÃO VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 9º, §1° DA LEI MUNICIPAL N.º 2.164/2011. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8003135-60.2022.8.05.0271
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e Apelada
BEATRIZ SANTOS NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

de

de 2024.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator